Tribunal: TJDFT
Processo: 0756002-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CURSO DE TECNÓLOGO. EQUIVALÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. LIMITE. CONCLUSÃO DO CURSO. INEXISTÊNCIA DE MARCO EXONERATÓRIO. DESEMPREGO. INFORMALIDADE.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
2. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais) e obter um emprego ou capacitar-se para exercer atividade laboral apta a lhe assegurar o sustento.
3. Convencionou-se que a pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida, ordinariamente, até que o alimentando complete 24 anos. Esse limite de idade não se aplica a situações extraordinárias ou excepcionais.
4. A conclusão de curso superior não é marco exoneratório de alimentos. É apenas uma possibilidade, se houver, com a titulação, ingresso no mercado de trabalho.
5. A conclusão de curso superior – tecnológico, licenciatura ou bacharelado – não assegura emprego. E não se pode dizer que o jovem está fora do mercado de trabalho por decisão pessoal. Jovens até 29 anos são as maiores vítimas do desemprego e da informalidade no País. Desemprego e informalidade não podem ser vistos como ócio, parasitismo ou irresponsabilidade, mas como o resultado de uma crise econômica que retira oportunidade, esperança, presente e futuro de gerações.
6. Mesmo com a conclusão de curso superior os alimentos podem ser mantidos quando restar comprovado que o alimentando esforça-se para obter emprego e busca melhorar sua qualificação cursando uma segunda graduação, com índice de empregabilidade superior ao da primeira.
7. Recurso conhecido e não provido.